Tribunal: TJDFT
Processo: 0024531-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024531-59.2015.8.07.0001 RECORRENTES: P &amp; S - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, ACRED ASSESSORIA DE CREDITO E SERVICOS LTDA - EPP RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, BV FINANCEIRA S/A CFI, CP PROMOTORA DE VENDAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA AOS REGRAMENTOS DO BANCO CENTRAL. VALIDADE. SIMULAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE MÁCULAS. BOA-FÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Configura-se decisão infra petita quando o magistrado decide menos do que pedido pelo autor. 1.1. Na espécie, não há que se falar em prestação jurisdicional aquém da pleiteada, a configurar julgamento infra petita. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenho encontrado motivo suficiente para proferir decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 - Info 585). 2.1. Havendo a análise do conjunto-fático probatório, caso dos autos, não há se falar em cerceamento de defesa, por violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. 3. Inexiste mácula de legitimidade no contrato firmado entre o Banco do Brasil e correspondente bancário, já que observados os normativos do Banco Central à época da contratação. 4. A simples alegação de simulação de negócio jurídico não tem o poder de afastar os contratos discutidos nos autos, que foram estabelecidos, quando de sua celebração, em respeito às normas do Banco Central. A simulação se verifica quando há disparidade entre a vontade manifestada e a vontade oculta, caracterizando, assim, causa de nulidade do negócio jurídico, o que não é o caso dos autos. 5. O ônus probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de julgamento, voltada ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, respectivamente. 6. Em contratos bancários de correspondente, é lícita a exigência de exclusividade e o princípio da boa-fé toma acepção de bilateralidade, valendo para ambas as partes, de modo que não seria razoável a prestação do mesmo serviço aos concorrentes. 7. A litigância de má-fé resta configurada apenas quando há inequívoca demonstração de que a parte agira com dolo de causar dano processual (CPC, arts. 80 e 81), não evidenciado na espécie. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e desprovido. No recurso especial, as recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 400, 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 8o do Código de Processo Civil, por ofensa à boa-fé contratual e função social do contrato, no que tange à observância à exclusividade exigida pelo recorrido; c) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão impugnado incorreu em julgamento extra petita, ao afirmar que houve negócio jurídico firmado entre a CP PROMOTORA e a BV FINANCEIRA, na medida em que teria analisado fatos e fundamentos jurídicos não deduzidos no presente processo; e citra petita, pois não teria apreciado o pedido de produção de prova pericial; d) artigos 286 e 605, ambos do Código Civil, asseverando que a decisão resistida não teria referenciado quais elementos teriam motivado sua decisão ao validar a assunção dos direitos e execução do contrato no 2010/0012 pela BV FINANCEIRA; e) artigos 212 e 214, ambos do Código Civil, aduzindo ser um meio de prova contundente que deveria ter sido considerado pela turma julgadora, a confissão da BV FINANCEIRA de que a CP PROMOTORA S/A atuava tão somente como correspondente bancário, enquadrando-se, assim na vedação imposta pelo Banco Central, de modo que, em seu entendimento, seria desnecessária a determinação à CP PROMOTORA S/A que comprovasse não exercer tal atividade; f) artigo 14 do Código de Processo Civil, porque deveria ter observado a ilegalidade do contrato a partir da edição da resolução 3.954/2011, sob a afirmação de que a lei nova tem efeito imediato; g) artigos 167, inciso III, e § 2o, do Código Civil, e 341 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora teria desconsiderado a ocorrência da alegada simulação; h) artigos 1o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque não teria apreciado a questão referente à mencionada afronta aos interesses dos consumidores, no que diz respeito à oferta de produtos e serviços, à publicidade e vedação às práticas abusivas; i) artigos 341, caput, e 411, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de valoração das provas apresentadas no processo; j) artigos 5o, 6o, 77, inciso I, 80, inciso II, e 378, todos do Código de Processo Civil, afirmando a vedação à litigância de má-fé que, em seu entendimento, teria sido praticada nos autos, em virtude de uma suposta falta com a verdade por parte dos recorridos no decorrer do processo. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam contrariedade aos artigos 37, caput, 5o, incisos IX, XIV, XXXII, XXXIII, XXXVI, LV, LXXVIII, 93, inciso IX, 170, inciso V, 173, caput, § 1o, inciso I, e §§ 4o e 5o, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da igualdade, moralidade, legalidade, confiança, lealdade, transparência, probidade, segurança jurídica, defesa do consumidor, aos princípios gerais da atividade econômica, ao ato jurídico perfeito, do devido processo legal, da irretroatividade da lei, e ao princípio da economia processual. Em contrarrazões, a BV FINANCEIRA S/A – CFI pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 400, 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt no AREsp 1414871/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/6/2020). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, 6o, 77, inciso I, 80, inciso II, e 378,141, 492, todos do Código de Processo Civil, e 167, inciso III, e § 2o, 421 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório, assentou que “Sendo assim, não há se falar em violação ao princípio da congruência e adstrição e, por reflexo, em prestação jurisdicional aquém da pleiteada, a configurar julgamento infra petita” (ID Num. 11275318 - Pág. 11), que “...quando da contratação, não existia a vedação no que tange à celebração do contrato operado entre a CP PROMOTORA DE VENDAS S/A” (ID Num. 11275318 - Pág. 13), que “Tecidas essas considerações, para o tipo de contrato bancário em tela, é lícita a exigência de exclusividade e o princípio da boa-fé toma acepção de bilateralidade, ou seja, vale para ambas as partes, de modo que não seria razoável a prestação do mesmo serviço aos concorrentes” (ID Num. 11275318 - Pág. 20), concluindo que “...tenho que a douta sentença recorrida deve ser mantida em sua inteireza, porquanto conseguiu, com felicidade e proficiência, promover a adequada avaliação da questão entretida nos autos e, desse entendimento, restou demonstrado, o quanto bastasse, a meu juízo, que a conclusão a que se chegou o e. Juiz sentenciante mostra-se razoável. E razoável, insisto, tomando-se em conta todas as nuances do caso em tela, sendo que o conjunto probatório constante dos autos foi bem analisado” (ID Num. 11275318 - Pág. 21), e, por fim, que não restou configurada a alegada simulação, nem comprovada a ocorrência de litigância de má-fé. Assim, a revisão da decisão colegiada, nesses aspectos, é providência que esbarra no veto dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Também, não deve subir o recurso especial quanto à alegada negativa de vigência aos artigos 212, 214, 286 e 605, todos do Código Civil, 1o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 8o, 14, 341, caput, e 411, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento aos artigos 37, caput, 5o, incisos IX, XIV, XXXII, XXXIII, XXXVI, LV, LXXVIII, 93, inciso IX, 170, inciso V, 173, caput, § 1o, inciso I, e §§ 4o e 5o, todos da Constituição Federal, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado da BV FINANCEIRA S/A – CFI, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017